Tribunal: TJMT
Processo: 1013576-34.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013576-34.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BIANCA DE OLIVEIRA CESTARI - CPF: 046.405.281-59 (APELANTE), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), BRUNA DE OLIVEIRA CESTARI - CPF: 046.405.291-20 (APELANTE), MARCELO MARTINS CESTARI - CPF: 349.095.322-34 (APELANTE), GIOVANNA RAVAGLIO MORESCHI - CPF: 122.465.049-29 (APELADO), CARLOS EDUARDO PARUCKER E SILVA - CPF: 661.247.359-20 (ADVOGADO), JEFERSON ELIAZAR FONTANETTO - CPF: 019.509.959-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Bruna de Oliveira Cestari e Bianca de Oliveira Cestari contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, com fundamento na inexistência de dano moral indenizável por mensagens enviadas em ambiente privado, sem repercussão pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto à configuração do dano moral e à gravidade das ofensas, independentemente de sua publicidade ou repercussão social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido enfrenta as questões levantadas pelas embargantes, analisando que, para a configuração de dano moral indenizável, é imprescindível a existência de repercussão social das mensagens ofensivas, o que não foi constatado no caso concreto.

O envio de mensagens em ambiente privado, ainda que reprováveis, configura mero dissabor, insuficiente para caracterizar dano moral, especialmente quando não transcende o âmbito das partes envolvidas.

O fato de as mensagens serem recebidas por uma das partes diretamente envolvidas não caracteriza publicidade ou repercussão perante terceiros, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Embargos de declaração não se prestam à revisão de matéria já decidida, salvo para correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inexistentes no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a examinar expressamente todos os fundamentos apresentados pelas partes, mas apenas a fundamentar sua decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de repercussão social das mensagens ofensivas em ambiente privado impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

Embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, salvo nos casos previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024.

STJ,
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023.

STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016;
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018,
DJe
1/6/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRUNA DE OLIVEIRA CESTARI e BIANCA DE OLIVEIRA CESTARI

contra
acórdão que, por unanimidade,
negou

provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
autora
, ora embarga
nte
(Id.
255192186
),
com as seguintes teses:

“(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A existência de mensagens ofensivas em ambiente privado, sem divulgação pública ou repercussão

social, não configura dano moral indenizável.

A obrigação de não fazer para impedir novas ofensas não se justifica quando as comunicações ofensivas

não ultrapassam o âmbito privado e não afetam a imagem pública
.
(...)”.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à
não condenação por danos morais. S
ustenta que a violação da honra ocorre no momento do ato ofensivo, independente de publicidade ou repercussão social
e acrescenta que, como a
s mensagens foram enviadas em nome de uma apelante
e
recebidas pela outra,
a situação já
configuraria o conhecimento por terceiros.
Aduz que não foi considerada
adequadamente a gravidade dos termos utilizados,
que entende serem
suficientes para violar a honra e imagem, mesmo sem repercussão ampla.

Pugna pelo acolhimento
dos embargos com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas
.

Sem c
ontrarrazões (
Certidão -
Id.
260646666
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

O embargante alega que há omissão no acórdão quanto à
não condenação por danos morais
.

Do exame
, não se verifica a alegada omissão
, porquanto o acórdão
tratou expressamente das questões levantadas pela
s embargantes
.

Quanto à a
usência de
publicidade das mensagens, o
acórdão fundamentou que, para configuração do dano moral indenizável, é necessária a repercussão social das ofensas, não bastando o mero envio de mensagens em ambiente privado, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Foi ressaltado que as mensagens não ultrapassaram o âmbito privado, não havendo demonstração de que foram divulgadas ou repercutiram perante ter
ceiros.

Já no que toca
à alegação de que a violação à honra ocorre independentemente de publicidade, o acórdão ponderou que o dano moral exige impacto relevante à honra perante a sociedade, transcendendo o mero desconforto pessoal.

Assim,
ficou
reconhec
ido
que as mensagens, embora reprováveis, configuram dissabor e não
atingem a gravidade necessária para ensejar reparação pecuniária.

Vale dizer, ainda, que
o simples fato de uma das mensagens ser recebida pela outra embargante, ainda que ambas sejam partes no processo, não caracteriza a publicidade ou a repercussão exigida para configuração do dano moral
, já que o
conhecimento restrito às partes diretamente envolvidas não se equipara à exposição perante terceiros ou à sociedade.

Como se vê,
o
acórdão enfrentou as questões jurídicas e fáticas apresentadas
e analisou
detalhada
mente a matéria
e, p
ortanto, infere-se que a pretensão do
embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo

e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos se apresentam como impr
óprios
para alterarem a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025